Tribunal: TJMT
Processo: 0004677-18.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004677-18.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS (RECORRENTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), JORGE DE ALMEIDA MORAIS (RECORRENTE), DENIVAL RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1º APELANTE
. 1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP.
2º APELANTE
2. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA ORAL NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 3.
PLEITO EM COMUM DE AMBOS RECORRENTES
.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para fazer cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

2.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastando para efetivá-la a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Assim, evidenciada, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios ssuficientes da participação/colaboração do recorrente no homicídio qualificado, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada.

3.

Por ser uma medida excepcional, o decote de qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo, por
Junior de Almeida Morais e Jorge de Almeida Morais,

contra a decisão em que foram pronunciados como autores do crime previsto no art. 121, §2º inc. IV (Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 29 (concurso de pessoas) ambos do CP (Id. 133147278)

Em suas
razões
recursais
Junior de Almeida Morais
, postula a
absolvição sumária
, ao argumento de que agiu em
legítima defesa
, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. (Id 133147263-Pg.105-109)

Já
Jorge de Almeida Morais
, requer a
despronúncia
, ao argumento de que não há indícios de autoria, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. (Id 133147263-Pg. 122-138)

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 133147263)

Em sede de
Juízo de Retratação
, foi mantida a decisão (Id. 133147263).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

do recurso, conforme sumário que segue mediante transcrição (Id. 139923664):

“Recursos em Sentido Estrito
– Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia de
Jorge de Almeida Morais
[art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate –
2.
Absolvição sumária requerida por
Junior de Almeida Morais
[art. 415 do CPP] - reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - 3. Almejada desqualificação para a modalidade simples, por ambos os recorrentes – inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório
– Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
8 de outubro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 10.1.2010, os recorrentes
Junior de Almeida Morais e Jorge de Almeida Morais,
com unidade de desígnios entre si e com o comparsa
Antenor Lemes de Souza Neto (falecido),
efetuaram vários disparos de arma de fogo e tijoladas, causando a morte da vítima
Denival Ramos da Silva.

Apurou-se que
Júnior
teria matado um indivíduo conhecido por Deva, em local, data e hora desconhecidos e por esta razão, a vítima
Denival
, estaria à procura de
Júnior
para mata-lo com o intuito de vingança, pois Deva era primo da vítima
Denival.

Nesse passo, ao tomar conhecimento de que a vítima à procura de
Júnior
, este em coautoria com
Jorge
e
Antenor (falecido)
, encurralaram a vítima para tirar satisfações. Adiante, a vítima conseguiu se desvencilhar e correr, quando foi alcançada pelos recorrentes e alvejada por disparos de arma de fogos.

Quando a vítima estava caída no chão, o recorrente
Jorge
sacou outra arma de fogo e efetuou novos disparos repassando a arma para
Junior
, que também disparou e fugiu logo em seguida.

O comparsa
Antenor
, por sua vez, deu tijoladas na cabeça da vítima e também fugiu.

Após regular trâmite processual
,
Junior de Almeida Morais e Jorge de Almeida Morais
foram pronunciados como incurso
nas sanções do artigo
121, §2º inc. IV (Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 29 (concurso de pessoas) ambos do CP.

Neste grau de jurisdição,
Junior de Almeida Morais
postula pela absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa, e
Jorge de Almeida Morais
, requer a despronúncia, ao argumento de que não há indícios de autoria,
ambos
também pretendem o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Pois bem, feita as devidas considerações, passo a análise dos fatos e dos argumentos.

1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA- LEGÍTIMA DEFESA- JÚNIOR DE ALMEIDA MORAIS

Atento aos elementos constantes nos autos, observa-se que a
prova da existência da infração penal
, a materialidade e os vestígios materiais daí decorrentes vêm demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 133147261-Pg.33); Termo de Apreensão (Id. 133147261-Pg.48); Laudo Pericial (Id. 133147261-Pg.119-125/203-212) e Relatório (Id. 133147261-Pg.132), os quais atestam que a vítima sofreu Choque Hipovolêmico e Tamponamento Cardíaco, produzidos por instrumento perfuro contundente.

No que diz respeito à presente pretensão recursal, é possível observar que o recorrente
Júnior
não contesta a ocorrência do evento narrado da denúncia, o que o recorrente questiona é a configuração de crime doloso contra a vida a partir da sua conduta, haja vista que, as circunstâncias o fez agir em legítima defesa.

Outrossim, a tese defensiva se apresenta isolada, não refletindo, a segurança necessária para se reconhecer, neste momento, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada.

Ademais, para que seja analisada a legítima defesa, é crucial o reconhecimento da ocorrência de
agressão atual e iminente bem como da utilização dos meios moderados
, matéria que demanda análise aprofundada das provas em plenário, impondo-se a submissão do recorrente ao crivo do conselho de sentença.

A testemunha
Fausto José Freitas da Silva,
delegado de polícia, relatou que Júnior teria sido o autor principal do crime, pois ele que teria efetuado os disparos contra a vítima, e o irmão de Júnior estaria junto, relatou que a vítima também estaria armada, e que os recorrentes teriam tomado a arma da vítima.

Ainda, de acordo com o depoimento do corréu
Antenor Lemes de Souza Neto (falecido)
, colhido em fase extrajudicial, detalhou que os recorrentes ainda colocaram a vítima dentro de um carro e levaram ela até o local do crime, desceram do carro e ficaram conversando, que ao revistarem a vítima a localizaram com uma arma e pediram para a vítima entrar no novamente no carro, momento em que ela correu, assim, ao encurra-lá,
Juninho
acabou sacando a arma e efetuando disparados contra a vítima.

Para além disso, a forma de execução do crime, com inúmeros disparos de arma de fogo e tijoladas, indica que o recorrente pretendia matá-la ou, no mínimo, assumiu o risco do resultado morte, o que só reforça a plausibilidade da decisão de pronúncia.

Como se nota, de um lado, há
laudos periciais e declarações de testemunhas, indicando que o recorrente atuou com
animus necandi
ao alvejar a vítima, e de outro, a fala do próprio recorrente, insistindo na ideia de legítima defesa.

A pretensão acusatória está respaldada em provas de natureza técnica e testemunhal colhidas nos autos, enquanto a tese defensiva se apresenta
isolada
, não refletindo, portanto, a segurança necessária para se reconhecer,
neste momento
, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude invocada.

Diante destas considerações, não constato a existência de prova inequívoca capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimentos deste E. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (RESE 0001739-39.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 22.7.2022).

“
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido” (RESE 1004217-23.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 15.6.2022). Destaquei.

Forte nesses argumentos, entendo ser inviável a pretensão defensiva nesse ponto.

2.

DESPRONÚNCIA- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA -
JORGE DE ALMEIDA MORAIS

A defesa de Jorge, aponta a insuficiência do acervo probatório e pede a despronúncia, dizendo que não há provas de que o recorrente tenha participado do crime.

Sem razão.

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, apesar o recorrente negar a autoria do delito, suas palavras encontram óbice, principalmente ao que se colhe do depoimento do Delegado de Polícia,
Fausto José Freitas da Silva
, que relatou que nas diligências empreendidas todas levaram ao fato de que Jorge estaria junto com seu irmão no crime, inclusive tendo encurralado e também disparado arma de fogo contra a vítima.

O corréu
Antenor Lemes de Souza Neto (falecido)
, também destacou em fase extrajudicial, que
Júnior
havia sacado uma arma e disparado dois tiros contra a vítima, a qual veio cair no chão, e então
Jorge
, que estava com a arma da vítima também efetuou três disparos contra a vítima, porém errou os três.

Inclusive o recorrente, quando interrogado em fase inquisitorial, esclareceu a dinâmica dos fatos e disse que estava em posse da arma da vítima e efetuou três tiros para cima. Todavia, resolveu alterar suas declarações em juízo e negar sua autoria, portanto, deixando dúvidas acerca da real participação do recorrente.

Sem delongas, o sustentado pelo recorrente (ausência de participação) não ficou, de plano, evidenciada nos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito:

“(...) A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal” (N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, há de ser mantida a pronúncia, afinal, as decisões sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria dos crimes, devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF]. (N.U 0017191-16.2016.8.11.0002,

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia no que tange o crime de
homicídio qualificado
, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

3.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- AMBOS RECORRENTES

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(inc. IV), vez que as provas técnicas e testemunhais colhidas assinalam que
a vítima foi encurralada e rendida pelos recorrentes, e após tentar fugir recebeu vários disparos de arma de fogo.

Reforçando a natureza repentina do ataque, o Laudo Médico expressamente consignou a presença de “
vários ferimentos causado por instrumento perfuro contundente”
, depreendendo-se daí um potencial meio utilizado para que a vítima não pudesse se defender.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não da circunstância em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte Estadual:

“Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 2.7.2021). Destaquei.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022